Tribunal: TJDFT
Processo: 0751589-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. MERCADORIAS. COMPROVANTES DE ENTREGA. ASSINATURA E ENTREGA. CONTROVÉRSIA. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. CONVERSÃO EM TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do art. 373 do CPC, ao impugnar o recebimento e não reconhecer a assinatura aposta no canhoto de notas fiscais em duplicata, atraiu o réu, por seu turno, o ônus de demonstrar os fatos contrários ao direito do autor.
2. Não tendo o réu logrado êxito em comprovar, de forma indene de dúvidas, que a mercadoria não lhe foi entregue e que a assinatura constante do canhoto da duplicata pertence a pessoa estranha aos seus quadros, impõe-se manter a sentença que converteu, de pleno direito, o mandado monitório em título executivo judicial.
3. Recurso conhecido e não provido.